Tribunal: TJMT
Processo: 1025858-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025858-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 141.752.151-15 (EMBARGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Processo Civil. Art. 1.022 Do CPC. Ausência de Vícios. Prequestionamento. Impossibilidade de Rediscussão da Matéria. Embargos Rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, no bojo de ação de cobrança de diferenças de depósitos de PASEP cumulada com indenização por danos morais
.

II. Questão
e
m
d
iscussão

2.
A parte embargante alega, com fundamento no art. 1.022, incisos I e III do CPC, a existência de omissão quanto à necessária análise da tramitação do Tema 1300/STJ, que discute a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre servidor público e o Banco do Brasil. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria e pela concessão de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou adequadamente a natureza jurídica da relação entre as partes, com base no Tema 1150/STJ, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A menção ao Tema 1300 não se revela necessária diante da inexistência de omissão qualificada.

5. O prequestionamento foi satisfeito com a fundamentação jurídica constante do acórdão, sendo desnecessária a citação expressa de dispositivos legais.

Iv
. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que, mesmo sem citação expressa, enfrenta a matéria jurídica de forma suficiente. 2. O Tema 1300 do STJ não possui repercussão direta no deslinde da controvérsia quando já apreciado o Tema 1150."

______

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §3º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de
embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento
interposto p
elo embargante
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Depósitos de Pasep e Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1023511-69.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por JOSE GUILHERME DOS SANTOS, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação (Cf. Id. nº 161759211 dos autos de origem).

Nas razões
recursais, o Banco
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, especialmente no que tange à ausência de pronunciamento expresso sobre a tramitação do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relações jurídicas similares à discutida nos autos – a cobrança de diferenças do PASEP. Invoca também a existência de erro material
ao se deixar de considerar tal temática como fundamento de eventual suspensão processual.

Aduz, por fim, que opõe os embargos para fins de prequestionamento
, visando permitir o acesso às instâncias superiores.

Conforme a certidão de Id. 274962924, decorreu o prazo legal em 17/03/2025, sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

A alegação de omissão relativa ao Tema 1300 do STJ merece exame. De fato, a parte embargante afirma que a Primeira Seção do STJ
se encontra
em processo de afetação do referido tema, cuja discussão abarca a definição do regime jurídico (Código Civil ou CDC) aplicável aos contratos de PASEP firmados por servidores públicos com instituições bancárias, como o Banco do Brasil.

Entretanto, analisando detidamente o conteúdo do v. acórdão embargado, verifica-se que a questão da natureza jurídica da relação entre o autor da ação e a instituição financeira foi suficientemente enfrentada nos autos.

A Turma julgadora deixou claro que as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual foram afastadas com base em jurisprudência consolidada, inclusive com menção expressa ao Tema 1150/STJ, o que afasta a alegada omissão.

Vejamos:

“[...]
Preambularmente, com relação
à preliminar de

ilegitimidade

passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar, que a demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do

PASEP

pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa

PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada aoPasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Desta forma, conforme já asseverado pelo Juízo

a quo
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos,

restando evidente a legitimidade da instituição financeira agravante para figurar no polo passivo da demanda
.

Ainda que a parte embargante sustente a existência de possível sobreposição de entendimento entre os Temas 1150 e 1300 do STJ, não há, no acórdão embargado, qualquer silêncio qualificado ou desconsideração de tese aplicável que pudesse ensejar o reconhecimento do vício previsto no art. 1.022, II, do CPC.

Ainda que o embargante discorde da valoração probatória e da conclusão jurídica adotada, tal inconformismo não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme sedimentado pela jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal e não se prestam ao reexame da matéria decidida. Trata-se de instrumento voltado à complementação da prestação jurisdicional, em caso de vícios objetivos, o que não se verifica neste feito.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é pacífico na jurisprudência que não há necessidade de menção expressa a artigos legais para fins de prequestionamento, bastando que o acórdão
enfrente
a matéria sob o ponto de vista jurídico – o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025